Tribunal: TJSP
Processo: 1504202-14.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Tipicidade do crime de tráfico que independe da constatação de atos de mercancia.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Tipicidade do crime de tráfico que independe da constatação de atos de mercancia.
Desclassificação para o delito do art. 28, caput, Lei 11.343/2006: impossibilidade, uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário.
Coação irresistível (art. 22 do Código Penal): afastada, pois nada há nos autos a demonstrá-la.
DOSIMETRIA.
Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase: compensação integral entre agravante da reincidência, diante da condenação definitiva do acusado pela prática de crime de tráfico de drogas (processo no 1501649-06.2022.8.26.0599 – fls. 32/3) e a atenuante da confissão, na forma do artigo 65, III, "d", do Código Penal (Tema 585 do STJ). Mantida.
Terceira fase: aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), em razão da causa especial de aumento de pena (art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006), posto o crime ter sido praticado no interior de estabelecimento prisional, totalizando a pena definitiva em 05 anos, 10 meses e 583 dias-multa. Manutenção. Adequado ainda o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006), ante a reincidência específica do acusado.
Regime fechado: réu reincidente específico. Inviável regime mais brando.
Substituição por medidas restritivas de direitos: impossibilidade, ausente o requisito objetivo (art. 44, inc. I, do Código Penal- pena superior a 4 anos).
RECURSO NÃO PROVIDO.